Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016284-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI - CPF: 203.318.002-68 (APELADO), JAIRO ANTONIO MELLIM - CPF: 142.662.868-48 (APELADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (APELADO), ELIAS DE SIQUEIRA - CPF: 570.508.801-91 (APELADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. LIMITE DE 160 UPF/MT. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Públia contra sentença que, após reconhecer a ilegalidade de parte do crédito executado, extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que o valor remanescente seria inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é possível a extinção de execução fiscal de ofício com base no limite mínimo previsto na Lei Estadual no 10.496/2017; (ii) definir se o valor do crédito executado supera o patamar de 160 UPF/MT; e (iii) analisar a possibilidade de consideração de outros débitos do mesmo sujeito passivo para aferição do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, tratando-se de faculdade administrativa, conforme arts. 2o e 5o.

4. O montante do crédito deve considerar principal, acessórios e honorários advocatícios, inclusive mediante reunião de certidões de dívida ativa em nome do mesmo devedor (Lei no 10.496/2017, art. 2o, parágrafo único).

5. No caso, o valor originário da execução (R$ 35.637,75) supera o limite legal correspondente a 160 UPF/MT à época do ajuizamento, afastando a incidência da norma autorizadora.
6. Ainda que o valor remanescente fosse inferior ao limite, a extinção da execução depende de manifestação da Fazenda Pública, não podendo ser imposta pelo juízo.
7. A Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 2o, orienta que, para aferição do limite, devem ser considerados débitos conexos ou relacionados, havendo nos autos indicação de outras CDAs em nome da executada, inclusive com valor expressivo.
8. Configura indevida a extinção da execução por ausência de interesse processual sem requerimento da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal com base no limite mínimo previsto na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Fazenda Pública, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário, sobretudo quando o crédito executado supera o limite legal ou há outros débitos a serem considerados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1016284-04.2016.8.11.0041, movida em face de
DROGARIA MELLIN LTDA - ME e outros
, a qual reconheceu a ilegalidade de parte do crédito executado e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao crédito remanescente, em decorrência de o valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

O apelante sustenta que a extinção da execução fiscal por iniciativa do juízo é indevida, pois viola a prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado de decidir sobre o ajuizamento de débitos de pequeno valor, conforme a Súmula 452 do STJ.

Afirma que, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, deve-se considerar a soma de todos os débitos em nome do sujeito passivo, e não o valor isolado de cada CDA. No caso, a devedora possui outras inscrições em dívida ativa que, somadas, superam o limite de 160 UPFs, afastando a hipótese de não ajuizamento.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a integral satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que
reconheceu a ilegalidade de parte do crédito executado e extinguiu a execução fiscal
, sob fundamento de o valor do crédito remanescente ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF), nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n.o 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n.o 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se a quantia calculada for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

In casu
, é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201413518, no valor de
R$ 35.637,75 (trinta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)
(ID

347866388).

Ocorre
que, o valor da UPF/MT em setembro de 2016, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 127,85 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT,
corresponderiam a R$ 20.448,00 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e oito reais).

O valor executado, portanto, é
superior
ao limite legal, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Assim,
não poderia o Julgador impor à Fazenda Pública a desistência de executar os seus créditos, isso porque, se trata de uma faculdade do apelante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Embora tenha sido reconhecida a ilegalidade de parte do crédito executado, com a consequente redução do valor da execução, cumpre destacar que a Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada com o objetivo de conferir tratamento mais racional e eficiente às execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário, especialmente à luz do julgamento do Tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dispõe, em seu art. 1o, § 2o, que, para a aferição desse limite, devem ser considerados os valores das execuções propostas contra o mesmo executado que estejam apensadas ou relacionadas.

A Fazenda Pública informa a existência de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da executada, ora apelada, conforme ID 347866399, pág. 5, sendo que uma das Certidões de Dívida Ativa alcança o valor de R$ 332.838,75 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução quanto aos créditos remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026